Tribunal: TJMT
Processo: 1000725-52.2020.8.11.0013
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000725-52.2020.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[JOAO ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 346.075.871-68 (APELANTE), IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA - CPF: 032.680.751-93 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL (ARTIGO 27, CDC) – CONFIGURADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos casos de reparação de danos decorrentes de alegada fraude bancária, incide a prescrição quinquenal quanto à pretensão dirigida contra a instituição financeira, com base no art. 27 do CDC, contado de cada parcela consignada.

No caso, a ação foi ajuizada em 06/03/2020, o que significa dizer que as consignações efetivadas de março/2010 até fevereiro/2012 estão fulminadas pela prescrição quinquenal, não havendo o que ser discutido em juízo.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO Nº 1000725-52.2020.8.11.0013

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOÃO ALVES DE OLIVEIRA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
Ação Declaratória C/C Repetição de Indebito e Pedido de Indenização Por Danos Morais
ajuizada em face do
BANCO BMG S/A.,
acolheu a prejudicial de prescrição da pretensão deduzida na inicial, e resolveu o mérito, nos termos do art. 487, II, CPC.

Via de consequência, condenou o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios que foram arbitrados em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais).

Inconformada, o Apelante

recorreu sustentando que, pelo princípio da eventualidade, o
dies a quo
do prazo prescricional estabelecido no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor é a data em que teve ciência dos descontos indevidos realizados pela instituição financeira, ou seja, a data da emissão do extrato fornecido pelo INSS em fevereiro/2020; assim, no seu modo de ver, não há falar em prescrição da pretensão declaratória.

Aduziu que mesmo que o contrato seja considerado existente, não pode ser tido válido, já que é pessoa não alfabetizada e o instrumento está desacompanhado de procuração por instrumento público.

Com suporte nesses argumentos, requereu a reforma da sentença para rechaçar a prescrição, a fim de que seja apreciado o mérito nesta seara recursal, visto que o processo se encontra maduro para decisão, revelando-se desnecessária a devolução para o juízo de origem.

Apesar de intimado, o Apelado não apresentou contrarrazões (ID. 102118546).

Eis o relatório.

Cuiabá, 01 de outubro de 2021.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2021